Tribunal: TJSP
Processo: 2107892-31.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IPTU exercício de 2011 – Apresentada planilha de débitos de 2007 a 2013 – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade para afastar a prescrição –Insurgência da agravante, alegando que entre a constituição definitiva do crédito e a falta de citação pessoal do executado, transcorreu o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previstos no art.174 do CTN. - Ação proposta

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IPTU exercício de 2011 – Apresentada planilha de débitos de 2007 a 2013 – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade para afastar a prescrição –Insurgência da agravante, alegando que entre a constituição definitiva do crédito e a falta de citação pessoal do executado, transcorreu o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previstos no art.174 do CTN. - Ação proposta após a alteração do art.174 do CTN pela LC na 118/2005- , Interrupção do prazo prescricional que ocorre com o despacho que determinou a citação e retroage à data do ajuizamento da execução - Levando-se em consideração a data mais antiga do débito mencionado (agosto/2007) tem-se que o prazo prescricional para o ajuizamento da demanda ocorreria em agosto/2012 - Ação proposta em janeiro/2012, razão pela qual afasta-se a alegação de decurso do prazo prescricional – Afastamento da nulidade da CDA, que preenche todos os requisitos legal – Decisão mantida – Recurso não provido.